Tribunal: TJES
Processo: 5001596-32.2024.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-32.2024.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: TAINA BASTOS SCHEIDEGGER

PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. FUNÇÕES DOTADAS DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

I. O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II.
Na hipótese, a
reclassificação da candidata
ocorreu,
tão somente,
pela mera
divergência
entre a
nomenclatura constante na
Declaração
de Tempo de Serviço
fornecida pelo
Município de Itapemirim/E
S (
Auxiliar de Serviço de Centro Educacional Infantil - ASCEI
)

e a adotada no
instrumento convocatório
(
Assistente de Sala
),
embora correspondam
a

funções dotadas das mesmas atribuições
,
prática que,
para além de conspurcar
os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
não encontra respaldo legal e
violou a norma editalícia,

tendo, acertadamente, acarretado na concessão da segurança pelo Juízo
a quo
para tornar sem efeito o ato reclassificatório.

III.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirma a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001596-32.2024.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

AUTORA: TAINA BASTOS SCHEIDEGGER

RÉU: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, no bojo de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por TAINA BASTOS SCHEIDEGGER em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPARI, cujo
decisum
concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar que tornou sem efeito o ato administrativo de reclassificação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado regido nº 022/2023 e determinou à autoridade coatora que aprecie a documentação apresentada pela candidata, inclusive a própria declaração de tempo de serviço exarada pela Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, de acordo com as demais exigências do instrumento editalício, no interesse de ver preenchida uma das vagas ofertadas pela Administração Pública para os fins previstos no instrumento convocatório em cotejo.

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este
e.
Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
ex officio
.

Parecer da Procuradoria de Justiça ainda em primeiro grau, no Id. 9386233, pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Dito isso, é
cediço que
a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual
se
inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Admi-nistração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instru-mentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Noutras palavras, “
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
” (STJ; AgInt no RMS n. 67.363/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, as mesmas deverão ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Compulsando os autos, verifico que
a demandante foi reclassificada
no
Processo Seletivo Simplificado lançado pelo Município de Guarapari,
regido pelo
Edital nº 022/2023, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
tendo por objeto a realização de
contratações temporárias para Regente de Classe e Função Pedagógica nos cargos MAPA, MAPB e PC nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2024.

Dito isso, verifico que a reclassificação da candidata, reposicionada no final da lista classificatória
para
o cargo de “Assistente de Sala” com espeque nos itens 3.1 e 11.8 do Edital 022/2023, ocorreu, tão somente, pela mera divergência entre a nomenclatura constante na
Declaração
de Tempo de Serviço fornecida pelo Município de Itapemirim/ES (Auxiliar de Serviço de Centro Educacional Infantil - ASCEI) e a adotada no instrumento convocatório
(
Assistente de Sala),
embora correspondam
a

funções dotadas das mesmas atribuições
,
prática que,
para além de conspurcar
os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
não encontra respaldo legal e
violou a norma editalícia,

tendo, acertadamente, acarretado na concessão da segurança pelo Juízo
a quo
para tornar sem efeito o ato reclassificatório.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
da remessa necessária para confirmar a sentença
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA.